Tribunal: CARF
Processo: 10850.723238/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.723238/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
BATIKI COMÉRCIO IMP. E EXP. LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
ICMS
BASE
DE
CÁLCULO
PIS-IMPORTAÇÃO
E
COFINS-
IMPORTAÇÃO.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da
Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo
Civil),reproduzido no art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
(Código de Processo Civil), vincula os procedimentos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), inclusive os de reconhecimento do indébito tributário,
a partir da data da ciência da Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014.
CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC.
Cabível a correção monetária, conforme IN RFB no 1.717/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.723238/2013-82
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que faz parte da decisão
recorrida:
O interessado Batiki Comércio Importação e Exportação (Batiki) apresentou pedido de
retificação de declaração de importação (DI) e reconhecimento de direito creditório.
Alega que foi considerado inconstitucional o artigo 7o, inciso I, da Lei no 10.865/2004.
Cita julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário (RE)
559.937. Cita artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e julgado do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Há repercussão geral reconhecida no RE
559.607/RJ. Cita Parecer PGFN no 396/2013. Requer a restituição dos valores pagos em
excesso a título de Pis e Cofins nos últimos 5 anos (R$ 2.543.553,69 – fl. 8).
O pedido foi indeferido por Auditor-Fiscal Chefe da Equipe Aduaneira da DRF/São
José do Rio Preto (fls. 395-400 e 404-409).
O interessado apresentou manifestação de inconformidade perante o titular da DRF (fls.
411-417).
O Auditor-Fiscal Delegado exarou o despacho decisório de fls. 536-543, assim
ementado:
“ASSUNTO: Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de Direito de
Crédito.
Períodos de apuração: Nov/2008 a DEZ/2012.
EMENTA: RETIFICAÇÃO DE DI. EXPECTATIVA DE DIREITO DE CRÉDITO.
NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro e os valores recolhidos a
título de tributo administrado pela RFB, por ocasião do registro da Declaração de
Importação (DI), poderão ser restituídos ao importador mediante solicitação. Os pedidos
de retificação de declaração de importação (DI) em quantidades iguais ou superiores a
cem declarações observarão o disposto em Ato Declaratório Executivo (ADE).
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 1966, arts. 28; Decreto no 6.759, de 2009,
art. 110; IN SRF no 680, de 2006, art. 45; IN RFB no 1.300, de 2012, art. 15; ADE-
COANA no 19, de 2008, arts. 1o, 5o e 8o; Nota/PGFN/CASTF/No547/2015
INDEFERIMENTO.”
Ciência do interessado em 8/3/2016 (fl. 554).
O interessado Batiki apresentou nova manifestação de inconformidade em 22/3/2016
(fls. 577 e ss.). Alega:  A Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 sobrevém à IN 680/2006 e a
no 19/2008. Os artigos 15 e 16 da IN 1.300/2012 dispõem sobre a restituição decorrente
de cancelamento ou retificação de DI.  Quanto à forma do pedido, deve observar o Anexo
III da IN no 1.300/2012. As
informações são equivalentes às solicitadas no Anexo Único do ADE Coana no 19/2008.
Não obstante, o impugnante anexa documento nos moldes do previsto no ADE Coana.  A apresen
ante, vez que seu
pedido data de 29/10/2013, tendo sido apreciado em 14/9/2015. Cita Constituição
Federal, artigo 5o, inciso LXVIII. 
Direito ao crédito. Cita RE 559.937/RS e acórdão do CARF (fls. 582 e 583).
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

Segundo a Procuradoria da Fazenda Nacional, é possível o deferimento
administrativo,
conforme
NOTA/PDFN/CASTF/No
547/2015,
PARECER/PGFN/CDA/CRJ no 396/2013 e artigo 3o da Portaria Conjunta PGFN no
1/2014.  É direito líquido e certo do impugnante ser restituído pelos valores
indevidamente desembolsados, conforme pedido datado de 29/10/2013
(artigo 74 da Lei no 9.430/1996).  Requer que seu pedido de reconhecimento de direi
de retificação de DI seja novamente analisado, à luz da IN 1.300/2012,
retificando-se as DI e reconhecendo-se o direito creditório pleiteado.
Batiki também apresentou a petição de fls. 605 e 606. Noticia a publicação
do Parecer Normativo Cosit no 1/2017, relativo aos pedidos de restituição de
Pis/Pasep e Cofins incidentes na importação.
O interessado obteve liminar em Mandado de Segurança (fls. 641-643):
O processo foi distribuído à 22a turma da DRJ/São Paulo.
A impugnação foi julgada pela DRJ São Paulo, acórdão 16-77.826, de
07/06/2017, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO.
O pedido formulado pelo interessado deve observar o disposto no Ato
Declaratório Executivo Coana 19/2008.
É dever da autoridade tributária e aduaneira, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil, observar as disposições do ADE Coana 19/2008.
Corretamente indeferido o pedido.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- no período de novembro/2008 a dezembro/2012 esteve tributada pelo Lucro
Presumido, e recolheu Pis-Importação e Cofins-Importação;
- declarada a inconstitucionalidade do art. 7o, I, da Lei no10.865/04 no RE no
559.937/RS em repercussão geral no STF reapurou a base de cálculo das contribuições;
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

- em 29/10/2013 realizou Pedido de Reconhecimento de Direito Decorrente de
Retificação de Declaração de Importação nos moldes do Anexo III da IN SRF no 1300/12;
- em 14/09/15 foi proferido despacho decisório alegando que a empresa não
cumprira o previsto no ADE Coana no 19/2008;
- Em 10/10/15 protocolou manifestação de inconformidade alegando que cumpriu
o rito disposto na IN no1300/12 e foi novamente indeferido em 26/02/16 sob o argumento que o
pleito estava em desacordo com a IN SRF no 680/2006 e ADE Coana no19/08, e que o pedido
não estava integralmente fundamentado nos termos da NOTA/PGFN/CASTF no547/2015;
- em 22/03/15 a empresa apresentou nova manifestação de inconformidade
combinada com recurso hierárquico, reafirmando seus argumentos e juntou o Parecer Normativo
Cosit no 01/17 que estabeleceu os procedimentos que deverão ser adotados para pedidos de
restituição do PIS/Cofins – Importação e nada dispõe acerca da necessidade de observância do
ADE Coana no 19/08;
- em 07/07/17 a DRJ indeferiu seu pedido sob o mesmo fundamento;
- a partir da publicação do Parecer Normativo Cosit no 01/17, Nota PGFN/CASTG
no 1254/14 complementada pela Nota PGFN/CASTF no 547/15, que incluiu a presente matéria
na lista de dispensa de contestar e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/14,
os fatos geradores anteriores a 10/10/13 estão vinculados a decisão do STF com efeitos
retroativos, já que não houve modulação de efeitos da decisão;
- a vinculação quanto a existência de indébito passível de restituição se aplica para
todos os pedidos de restituição pendentes de decisão administrativa, nas hipóteses aqui
estabelecidas, independentemente da data de seu protocolo;
- também deve ser verificada a Solução de consulta Cosit no237/17;
- deve ser o crédito atualizado pela taxa Selic;
Em outubro de 2019 apresenta petição solicitando a juntada de informações
fiscais e acórdão que reconheciam o direito creditório no processo no 11128.733410/2013-43, da
recorrente.
Na informação fiscal foi constatado pela autoridade não haver duplicidade de
pedidos nos dois processos, que tratam de pedido de restituição de valores pagos a maior a título
das contribuições mas para Declarações de Importação diferentes.
No acórdão no 16-083.724, de 16/08/2018 a DRJ São Paulo reconhece a
procedência da manifestação de inconformidade, antes porém o processo foi encaminhado a
unidade de preparo para que fosse analisada a existência do crédito tributário, valor, sua
disponibilidade, e o direito da requerente á restituição, conforme exigido no Parecer Normativo
Cosit/RFB/1/2017:
- A Administração Tributária se vincula à decisão do STF para reconhecer a existência de
indébito tributário. Contudo, a Administração também possui o dever de ser diligente no
deferimento de direitos creditórios passíveis de restituição e deve evitar o enriquecimento sem
causa e a dupla repetição dos valores por parte dos sujeitos passivos. Assim, a Administração
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

fica vinculada à tese jurídica que reconhece o pagamento indevido (indébito), mas isso não
significa que deva deferir os pedidos de restituição sem prévia análise quanto à existência do
direito creditório.
(.......).
Em conclusão, a partir da data de publicação deste Parecer Normativo, nos casos dos itens VI e
VII, os pedido de restituição pendentes de decisão administrativa devem ser analisados na
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) ou da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil (Delegacia Especial da RFB) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo. Isso significa que nos casos de importação direta, a restituição será decidida pela
unidade com jurisdição sobre o domicílio do importador e, nos casos de importação por conta e
ordem, a restituição será decidida pela unidade com jurisdição sobre o domicílio do adquirente.
Em 01/10/2019 a recorrente anexa Mandado Judicial, no processo no 1017025-
62.2019.4.01.3400, com pedido de liminar em mandado de segurança contra ato omissivo do
Presidente do CARF objetivando que fosse efetuada a imediata distribuição do processo para a
turma competente com a devida inclusão do recurso voluntário em pauta de julgamento.
A liminar foi deferida para que fosse efetuada a distribuição e sorteio do processo
administrativo no prazo de 5 (cinco) dias, e que o relator deveria pautá-lo para julgamento no
prazo máximo de 60(sessenta dias) a contar do recebimento do processo.
Em cumprimento a decisão judicial o processo foi sorteado no dia 02/10/2019 e
incluído na pauta de julgamento de outubro/2010.
Submetido a julgamento em 23/10/2019, foi convertido em diligência, Resolução
no 3401-001.880:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB, superada
a discussão sobre a forma de apresentação das retificações, analise e
quantifique o crédito decorrente da aplicação do RE no 559.937, em relatório
conclusivo, oportunizando prazo de 30 dias para manifestação da recorrente
sobre o relatório, devendo os autos, posteriormente, retornar a este CARF,
para prosseguimento do julgamento.
Em resposta a unidade preparadora emitiu Informação Fiscal ALF/VCP/SAATA
no 138/2019, em síntese:
- o contribuinte é tributado pelo Lucro Presumido e por isso não tem a
possibilidade de abatimento de débitos com créditos gerados pelas operações de saída das
empresas, Lei no 10.865/2004, art. 16;
- o contribuinte se enquadraria na premissa de restituição especificada no item 36
do Parecer Normativo Cosit no 1/2017;
- a tabela efl. 730 a 753 quantifica os valores devidos para as contribuições, por
Declaração de Importação, totalizando Cofins R$ 4.913.356,28 e Pis R$ 1.054.556,53;
- a tabela efl. 753 a 780 apura a diferença entre o valor pago e o valor devido,
chegando ao saldo de :
Sendo assim, conforme solicitado às folhas 711 a 725, analisado e quantificado o
crédito de PIS com o valor de R$ 450.425,70, e de COFINS com o valor de R$
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

2.099.268,30, vide Tabelas 1 e 2 acima, dê ciência ao interessado, oportunizando prazo
de 30 dias para manifestação da recorrente sobre o Relatório, devendo os autos,
posteriormente, retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Oportunizado prazo para manifestar-se acerca da Informação Fiscal, a recorrente
informa que:
- Este contribuinte formaliza sua concordância com o valor original quantificado;
- o valor deve ser atualizado pela taxa Selic;
- aproveita a oportunidade e informa a conta corrente bancária para depósito do
valor.
Em 06/07/2020 solicita a juntada de Mandado Judicial, processo: 1017025-
62.2019.4.01.3400, que confirmou a decisão liminar e concedeu a segurança:
Diante de todo o exposto, presentes os requisitos da plausibilidade jurídica do pedido e
do risco de dano irreparável, DEFIRO A LIMINAR para determinar ao Presidente do
CARF que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, a distribuição e o sorteio do Processo
Administrativo Fiscal nos 10850.723238/2013-82 aos conselheiros relatores, que
deverão, por sua vez, pautá-los para julgamento no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
a contar do recebimento do processo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento. Sendo que também já foi atestado durante a
prolação da Resolução que converteu o julgamento em diligência.
Resumidamente toda a controvérsia gravita em torno do cumprimento das
obrigações contidas no ADE Coana no 19/2008, que já foi analisada no voto que converteu o
julgamento em diligência:
Preliminarmente devemos analisar as formas previstas nas normas legais e
administrativas para solicitação de restituição.
Nos casos de em que os tributos foram recolhidos indevidamente por meio de
Declaração de Importação o Decreto no 6.759/09, Regulamento Aduaneiro, especifica:
Art. 110. Caberá restituição total ou parcial do imposto pago indevidamente, nos
seguintes casos:
I - diferença, verificada em ato de fiscalização aduaneira, decorrente de erro:
a) de cálculo;
b) na aplicação de alíquota; e c) nas declarações quanto ao valor aduaneiro ou à
quantidade de mercadoria;
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

II - verificação de extravio ou de avaria;
III - verificação de que o contribuinte, à época do fato gerador, era beneficiário de
isenção ou de redução concedida em caráter geral, ou já havia preenchido as condições
e os requisitos exigíveis para concessão de isenção ou de redução de caráter; e
IV - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
§1o Na hipótese de que trata o inciso II, a restituição independerá de prévia indenização,
por parte do responsável, da importância devida à Fazenda Nacional.
§2o Caberá, ainda, restituição do imposto pago, relativamente ao período em que o
regime de admissão temporária para utilização econômica, referido no art. 373, houver
sido concedido e não gozado, em razão do retorno antecipado dos bens.
Nesse sentido foi publicada a IN SRF no 680/2006 que disciplina o despacho aduaneiro
de importação, e trata dos procedimentos necessários para a restituição de tributos, com
a redação vigente à época dos fatos:
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que tenha
sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será realizada:
I - de ofício, na unidade da RFB onde for apurada, em ato de procedimento fiscal, a
incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída com
provas de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos, direitos
comerciais, acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a infrações
administrativas ao controle das importações, devidos, e do atendimento de eventuais
controles específicos sobre a mercadoria, de competência de outros órgãos ou agências
da administração pública federal.
(...)§ 8o A Coana ou a Coordenação-geral de Tributação (Cosit) poderão editar
instruções complementares ao disposto neste artigo.
Por seu turno, a COANA-Coordenação-Geral de Administração Aduaneira, em ato
complementar à IN RFB 680/2008, nos termos do § 8° do art. 45, editou o Ato
Declaratório Executivo COANA n° 19/2008. A justificativa para a edição do ADE foi o
acúmulo de pleitos de retificação de DIs nas unidades da RFB, e com a nova sistemática
buscava-se agilizar a análise dos pedidos:
Art. 1o Observarão o disposto neste Ato Declaratório Executivo (ADE) os pedidos de
retificação de declaração de importação (DI):
I - em quantidades iguais ou superiores a cem declarações; ou...
Art. 5 o O pedido de retificação de DI será formulado de maneira simplificada e
protocolado em processo administrativo instruído exclusivamente com os seguintes
documentos:
I - Requerimento ao chefe da unidade da RFB referida no art. 4o , firmado pelo
responsável legal da empresa perante o Siscomex ou seu procurador;
II - cópia da procuração de outorga de poderes perante a RFB, quando for o caso;
III - cópia dos documentos pessoais de identificação do signatário do requerimento; e
IV - planilha, em meio magnético, com a lista de todas as declarações para as quais
se solicitam retificações, ordenadas cronologicamente pela data de registro no
Siscomex, conforme modelo do Anexo Único a este Ato Declaratório. (Redação dada
pelo Ato Declaratório Coana no 18,de 28 de abril de 2009 )
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

(...)
Art. 8 o Serão indeferidas, sem prejuízo da apresentação de novo pleito, as solicitações
de retificação:
I - efetuadas em desacordo com caput do art. 1o;
II - que não estejam instruídas com a documentação a que se refere os incisos
I a IV do art. 5o;
III - na hipótese em que não for comprovado o pagamento do ICMS, se devido;
ou
IV - quando o interessado deixar de atender no prazo, sem justificativa, a
qualquer termo lavrado pela autoridade fiscal.
§1 o Nas demais hipóteses, o processo poderá ser saneado, em atendimento a
termo de intimação lavrado pela autoridade fiscal.
§1o As adições a serem retificadas devem ser agrupadas em planilhas distintas,
com vistas à formalização de diferentes processos para cada um dos seguintes
critérios: (Redação dada pelo Ato Declaratório Coana no 18, de 28 de abril de
2009 )
I - adições com pedidos de retificação sem efeitos tributários, ou nos quais
existam débitos que devam ser objeto de recolhimento complementar; e
(Incluído pelo Ato Declaratório Coana no 18, de 28 de abril de 2009 )
II - adições com pedidos de retificação que ensejarem crédito de tributos ou
contribuições federais originalmente recolhidos, gerando expectativa de direito
à restituição ou compensação. ( Incluído pelo Ato Declaratório Coana no 18, de
28 de abril de 2009 )(...)” (Grifamos)
O indeferimento da fiscalização deve-se ao descumprimento do ADE Coana no 19/2008
pela não apresentação de planilha, em meio magnético, com a lista de todas as
declarações para as quais se solicitavam retificações, ordenadas cronologicamente pela
data de registro no Siscomex, conforme modelo do Anexo Único.
Conforme pode ser verificado no processo, a recorrente apresentou juntamente com o
pleito inicial planilhas de cálculo com discriminação de 669 (seiscentas e sessenta e
nove) Declarações de Importação para as quais ocorreu o recolhimento a maior, junto
com a demonstração dos valores recolhidos, qual seria o valor devido e o valor a ser
restituído.
Entendo que exigências administrativas existem para padronizar procedimentos
executados pelas Administração Pública, agilizar os trâmites burocráticos, dando
certeza e esclarecimentos aos contribuintes, mas nunca devem se sobrepor aos direitos
dos administrados.
No caso presente a administração pesou mais no cumprimento da forma, disciplinada
por ato infra legal, em detrimento da análise do crédito tributário, se devido ou não. O
descumprimento poderia ser suprido pela intimação da empresa para apresentação dos
arquivos magnéticos, sendo que não houve prejuízo na análise já que as Declarações
para as quais se solicitou a retificação estão enumeradas no processo, e a fiscalização
poderia ter acesso às mesmas em consultas ao seu banco de dados.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

Ademais a Receita Federal editou a IN RFB no1300/2012, estipulando os procedimentos
a serem seguidos para os casos de restituição, e sendo norma posterior emitida pelo
administrador máximo do órgão ela deve ser seguida:
Art. 15. Os valores recolhidos a título de tributo administrado pela RFB, por
ocasião do registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos ao
importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração
para uma mesma operação comercial, de ofício ou a requerimento do
importador ou de seu representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e III - retificação de DI,
de ofício ou a requerimento do importador ou de seu representante legal.
Art. 16. A restituição dos valores a que se refere o art. 15 será requerida à
unidade da RFB responsável pela retificação ou pelo cancelamento da DI,
mediante o formulário Pedido de Reconhecimento de Direito de Crédito
Decorrente de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito, constante do Anexo III a esta Instrução Normativa.
Superada a análise da questão formal deve-se analisar o mérito do pleito da recorrente,
já que em nenhum momento foi analisado pela administração pública o direito
creditório, e o quantum que poderia ser restituído, caso seja indevido.
A respeito da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo das
contribuições para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, após o
reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF por meio do RE no 559.937, na
sistemática de repercussão geral, temos que a Receita Federal publicou o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 1, de 31/03/2017 em que disciplina os procedimentos a serem
adotados:
Assunto: Normas de Administração Tributária INCLUSÃO DO ICMS E DAS
PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES
NA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP IMPORTAÇÃO E DA COFINS-
IMPORTAÇÃO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DAS ATIVIDADES DA RFB.
RESTITUIÇÃO. PROCEDIMENTOS. Reconhecimento pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do RE no 559.937, da inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep Importação e da Cofins-Importação incidentes
sobre operações de importação.
A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo
Civil),reproduzido no art. 1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015,
(Código de Processo Civil), vincula os procedimentos da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), inclusive os de reconhecimento do indébito tributário,
a partir da data da ciência da Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da
Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014. A vinculação da RFB à decisão do
STF implica o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança
(pagamento indevido ou a maior), mas não implica o dever de deferir pedidos
de restituição sem prévia análise quanto à efetiva existência ou disponibilidade
do direito creditório junto à RFB. Deve haver o cuidado para se evitar a dupla
devolução dos valores. Se o sujeito passivo está sob o regime de apuração não
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pode aproveitar os
créditos correspondentes ao pagamento a maior da Contribuição para o
PIS/Pasep Importação e da Cofins-Importação no desconto daquelas que,
atendidas as condições legais, podem gerar crédito passível de ressarcimento ou
de compensação com outros tributos administrados pela RFB. Se o sujeito
passivo não possui ação judicial em curso em que discuta esse indébito e não se
enquadra nos casos de aproveitamento do crédito no regime de apuração não
cumulativa das contribuições, é possível solicitar sua restituição, nos termos da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012.
Se o sujeito passivo possui ação judicial em curso, na qual pleiteia a devolução
do indébito, ele deve aguardar o trânsito em julgado dessa ação para depois
aproveitar, no âmbito administrativo, o direito creditório reconhecido
judicialmente, com prévia habilitação do crédito, em declaração de
compensação.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional),artigos
165 a 168; Lei no 9.430, de 1996, artigo 44; Lei 13.105, de 16 de março de 2015
– Código de Processo Civil; Lei no 10.522, de 2002, artigo19; Lei no 10.865, de
2004, artigo 7o,15,17 e 18; Lei Complementar no 118,de 2005, artigo 3o;
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, artigos 15,16 e 70; Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014, artigo 3o; Instrução Normativa SRF no 225,
de 2002, artigos 1o, parágrafo único, 2o, caput, e 3o;Instrução Normativa SRF no
247, de 2002, artigos 12, 86 e 87. (grifos nossos)
Segundo o Parecer Normativo para os fatos geradores anteriores a 10/10/2013 a RFB
deve adequar seus procedimentos à decisão do STF, que produz efeitos retroativos, pois
ausente a modulação dos efeitos da decisão, e a vinculação quanto a existência do
indébito passível de restituição se aplica para todos os pedidos de restituição pendentes
de decisão administrativa.
Conclui-se que em tese existe o direito da recorrente quanto à restituição, digo em tese
porque não foi apurado em concreto esse direito, e de acordo com o mesmo parecer “A
vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança (pagamento indevido ou a maior), mas não implica
o dever de deferir pedidos de restituição sem prévia análise quanto à efetiva existência
ou disponibilidade do direito creditório junto à RFB”.
Portanto, prestigiando o contraditório e a ampla defesa, o julgamento deve ser
convertido em diligência para que a unidade preparadora da RFB, superada a discussão
sobre a forma de apresentação das retificações, analise e quantifique o crédito
decorrente da aplicação do RE STF no 559.937, a luz do Parecer Normativo Cosit/RFB
no 1, de 31/03/2017, em relatório conclusivo.
Posteriormente deve ser concedido prazo de 30 dias para manifestação da recorrente
sobre o relatório, devendo os autos retornarem ao CARF após a manifestação, para
prosseguimento do julgamento.
Sendo assim, não restam controvérsias sobre a inclusão do ICMS e das próprias
contribuições na base de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep-Importação e Cofins-
Importação, após o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo STF por meio do RE no
559.937, na sistemática de repercussão geral.
Após a repercussão geral a Receita Federal publicou o Parecer Normativo
Cosit/RFB no 1, de 31/03/2017 em que disciplina os procedimentos a serem adotados.
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil),reproduzido no art. 1.035 da
Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, (Código de Processo Civil), vincula os procedimentos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), inclusive os de reconhecimento do indébito
tributário, a partir da data da ciência da Nota Explicativa a que se refere o art. 3o da Portaria
Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014.
A vinculação da RFB à decisão do STF implica o reconhecimento da
inconstitucionalidade da cobrança (pagamento indevido ou a maior), mas não implica o dever de
deferir pedidos de restituição sem prévia análise quanto à efetiva existência ou disponibilidade
do direito creditório junto à RFB. Deve haver o cuidado para se evitar a dupla devolução dos
valores.
Por isso houve a conversão do julgamento em diligência para que fosse
quantificado o crédito decorrente da aplicação do RE no 559.937.
A unidade preparadora emitiu Informação Fiscal ALF/VCP/SAATA no 138/2019,
em que quantificou o crédito. A recorrente concorda com esses valores.
Pelo exposto, e baseada na informação fiscal da unidade preparadora, dou
provimento ao recurso voluntário para reconhecer os valores de crédito a serem restituídos nos
valores de PIS é de R$ 450.425,70, e de COFINS R$ 2.099.268,30.
A recorrente também pleiteia a atualização dos valores pela Taxa Selic.
A atualização dos créditos devem se dar conforme preceituado pelo art. 142 da
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017:
Art. 142. O crédito relativo a tributo administrado pela RFB, passível de restituição ou
de reembolso, será restituído, reembolsado ou compensado com o acréscimo de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês
em que:
I - a quantia for disponibilizada ao sujeito passivo;
II - houver a entrega da declaração de compensação ou for efetivada a compensação na
GFIP; ou
III - for considerada efetuada a compensação de ofício, conforme a data definida nos
incisos I a IV do art. 95.
Parágrafo único. Será considerada disponibilizada a quantia ao sujeito passivo, para fins
do disposto no inciso I do caput:
I - na hipótese de restituição apurada em declaração de rendimentos da pessoa física, no
mês em que o recurso for disponibilizado no banco; e
II - nos demais casos, no mês da efetivação da restituição.
Art. 143. No cálculo dos juros de que trata o caput do art. 142, será observado como
termo inicial da incidência na hipótese de:
I - pagamento indevido ou a maior, o mês subsequente ao do pagamento;
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

II - restituição de imposto sobre a renda apurada em declaração de rendimentos de
pessoa física, o mês de maio;
III - declaração de saída definitiva do País, o mês seguinte ao da data de caracterização
da condição de não residente;
IV - declaração de encerramento de espólio, o mês seguinte ao da data do trânsito em
julgado da decisão judicial da partilha ou da data da lavratura da escritura pública;
V - saldo negativo de IRPJ e de CSLL, o mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração;
VI - Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins retidas na fonte, o mês subsequente ao
da retenção;
VII - compensação da Cide-Combustíveis, o mês subsequente ao da aquisição de
hidrocarbonetos líquidos;
VIII - pagamento indevido ou a maior de contribuições previdenciárias e de
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos, o mês subsequente ao do
pagamento;
IX - crédito referente à retenção de contribuição previdenciária na cessão de mão de
obra e na empreitada, o 2o (segundo) mês subsequente ao da emissão da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços;
X - reembolso, o 2o (segundo) mês subsequente ao da competência cujo direito à
percepção do salário-família ou do salário-maternidade tiver sido reconhecido pela
empresa;
XI - desconto indevido ou a maior de contribuição previdenciária do segurado, o 2o
(segundo) mês subsequente ao da competência no qual o desconto tenha ocorrido; e
XII - crédito do IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se
refere o § 1o do art. 82, a partir do 1o (primeiro) dia do ano-calendário subsequente ao da
retenção do imposto.
§ 1o Na hipótese de pagamento indevido ou a maior, caso o pagamento tenha sido
efetuado:
I - antes de 1o de janeiro de 1996, o termo inicial da valoração do crédito será o mês de
janeiro de 1996; e
II - entre 1o de janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 1997, o termo inicial da valoração
do crédito será a data da efetivação do pagamento.
...
Art. 144. As quantias pagas indevidamente a título de multa de mora ou de ofício,
inclusive multa isolada, e de juros moratórios decorrentes de obrigações tributárias
relativas aos tributos administrados pela RFB também serão restituídas ou compensadas
com o acréscimo dos juros compensatórios a que se refere o caput do art. 142.
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do sujeito
passivo:
I - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito creditório;
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.306 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.723238/2013-82

II - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo mês da origem
do direito creditório;
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e
relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos créditos; e
IV - na compensação do crédito de IRRF relativo a juros sobre capital próprio e de
IRRF incidente sobre pagamentos efetuados a cooperativas a que se referem o art. 81 e
o caput do art. 82, respectivamente.
Art. 146. Os valores sujeitos a restituição, apurados em declaração de rendimentos, bem
como os créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior, passíveis de
compensação ou de restituição, apurados anteriormente a 1o de janeiro de 1996,
quantificados em Unidade Fiscal de Referência (Ufir), deverão ser convertidos em reais,
com base no valor da Ufir vigente em 1o de janeiro de 1996, correspondente a R$
0,8287 (oito mil duzentos e oitenta e sete décimos de milésimo de real).
§ 1o O valor resultante da conversão referida no caput constituirá a base de cálculo dos
juros de que trata o art. 142.
§ 2o O imposto a restituir, apurado em declaração de rendimentos, que tenha sido
colocado à disposição do sujeito passivo antes de 1o de janeiro de 1996, deverá ter o seu
valor devidamente convertido em reais, nos termos do caput, e não se sujeitará à
incidência dos juros previstos no art. 142.
Assim, as quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo ou
contribuição administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) serão restituídas
ou compensadas com o acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital